Tribunal: TJBA
Processo: 8030158-44.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8030158-44.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VANESSA CEZAR DOS SANTOS Advogado(s): LENICE ARBONELLI MENDES TROYA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta com o objetivo de obter o benefício de auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, sob a alegação de que a parte autora sofreu redução da capacidade laborativa em decorrência de doenças desenvolvidas no exercício da função de auxiliar de contabilidade. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, ao fundamento de ausência de redução da capacidade de trabalho, com base em laudo pericial. II. Questão em discussão Discute-se se a parte autora apresenta redução funcional decorrente de acidente ou doença ocupacional, a justificar a concessão do benefício de auxílio-acidente. III. Razões de decidir O laudo pericial judicial, firmado por especialista e considerado tecnicamente idôneo, não identificou qualquer sequela ou limitação funcional que enseje redução da capacidade laborativa. O exame clínico demonstrou resultados normais, sem indícios de radiculopatia, neuropatia, rigidez articular, atrofia muscular ou qualquer outro fator que impactasse a capacidade laboral. A conclusão do perito foi no sentido de que a parte autora pode exercer normalmente sua atividade profissional. Inexistência de prova em sentido contrário capaz de infirmar a conclusão técnica. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados para 20% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC. Tese de julgamento: "1. A concessão de auxílio-acidente exige a demonstração de redução permanente da capacidade laborativa decorrente de acidente ou doença profissional. 2. Inexistente a limitação funcional ou sequela, é indevido o benefício." Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 86; CPC, art. 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8010428-57.2018.8.05.0001, Rel. Desª. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, DJe 23/03/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030158-44.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante VANESSA CEZAR DOS SANTOS e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2025. PRESIDENTE Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA